Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 921, inciso III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nos termos do §1o, a suspensão ocorrerá pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. O §3o do artigo 921 do CPC, por sua vez, prevê a hipótese de prosseguimento da ação de execução, a qualquer momento, no caso de serem encontrados bens penhoráveis do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.